Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminar rejeitada: ao agravante foi concedida a gratuidade de justiça. Penhora salarial do executado. Levantamento de valores em favor do exequente. Impossibilidade: pendente de julgamento de mérito o recurso da parte adversa, com atribuição de efeito suspensivo, o que impõe a necessidade de preclusão da decisão.